Tribunal: STF
Processo: RE 677540
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. 



    II – Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.